Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 885 STJ. SÚMULA 581/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.
1. Não obstante o artigo 59, caput e § 1o dispor que a aprovação do plano de recuperação judicial gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, com a consequente extinção das execuções em curso, no caso dos autos, houve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, o que possibilita o prosseguimento do feito executivo.
2. O Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula 581/STJ, dispõem que a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.
3. Apelação conhecida e provida.